Tribunal: STF
Processo: RHC 62475
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-13
Data de publicação: 1984-11-13

Ementa:
"HABEAS CORPUS". "RECURSO". "EXIGENCIAS": "ART. 310 DO RI/STF". SE
INTERPOS O IMPETRANTE, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RECURSO
DA DECISÃO DO TRIBUNAL "A QUO", PELA QUAL FOI INDEFERIDO O "HABEAS
CORPUS" QUE REQUERERA, MAS, EM TAL RECURSO, OFERECIDO POR TELEX, NÃO
OFERECE NENHUMA RAZÃO PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
IMPUGNADO, NÃO SE TORNA VIAVEL DE CONHECIMENTO A IMPETRAÇÃO, ANTE A
REGRA DO ART. 320 DO RI/STF. O RECURSO SOA, ASSIM, COMO MERO
PROTESTO CONTRA O INDEFERIMENTO DO "WRIT".